Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE AGRAVADO: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 47567696). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR